Tribunal: TJSP
Processo: 0085736-06.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - R.E. No 579.431. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - R.E. No 579.431. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.

Decisão mantida - Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0085736-06.2011.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado SEBASTIÃO
SILVA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E NAZIR DAVID MILANO
FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18418
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0085736-06.2011.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
AGRAVADO: SEBASTIÃO SILVA DE ALMEIDA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ FRANCISCO MATOS
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA -
CONTINUIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
JUROS
MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A
INSCRIÇÃO
DO
PRECATÓRIO
-
PRECEDENTE
COM REPERCUSSÃO
GERAL DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - R.E. No 579.431. SÚMULA
VINCULANTE 17 DO STF. Não há incidência de juros no
crédito sujeito ao precatório no período compreendido
entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo
pagamento ou o término do exercício seguinte, o que
ocorrer primeiro.
Decisão mantida - Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado na fase de execução
contra a r. decisão monocrática de fls. 215 dos autos principais - trasladada às fls. 70
destes autos -:
“1) Fls. 209: Entendo que os juros de mora somente têm incidência
até a inscrição do precatório originário, e, só é possível falar em
continuidade dos juros, durante o prazo constitucional, se não houver
o pagamento dele no referido interregno, ou seja, no caso de mora da
autarquia no cumprimento de sua obrigação (nesse sentido confira-se
os seguintes julgados do STF: Ag. Reg. no Agravo de Instrumento no
420.314-0/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. em 29.11.2005,
DJ 16.12.2005; Ag. Reg. no Agravo de Instrumento no 504.566/SP,
Rel. Min. César Peluso, 1a Turma, j. em 1o.2.2005, DJ 4.3.2005).
Portanto, entre a data da conta e a inscrição do precatório, incidem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
os juros de mora”.
Inconformado
(fls.
02/17),
o
agravante
sustentou
preliminarmente que não seria necessário o preparo de porte e remessa,
pois o ente público gozaria da isenção de custas e demais despesas
processuais, estando o porte de retorno incluso; de outro lado, caso não
fosse esse o entendimento, defendeu que deveria ser aplicado o art. 27 do
CPC de 1973, autorizando o pagamento ao final do processo; no mérito,
argumentou que o pedido do agravado afrontaria o posicionamento
consagrado pela jurisprudência do E. STF, no sentido de que não caberia a
incidência de juros de mora no período de tramitação do precatório, ou
seja, não há mora a ser imputada à autarquia; acenou, também, que a
incidência de juros moratórios representaria a capitalização desses juros;
alegou, ainda, que em virtude da extinção do UFIR, a atualização deveria
ser feita pelo IPCA-E; por fim, requereu a reforma da r. decisão agravada.
O V. Acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso, em face da
ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno.
Inconformado erigiu o ente público Recurso Extraordinário, bem
como Recurso Especial.
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E. Câmara manteve
o entendimento adotado anteriormente.
Posteriormente, o E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial para afastar a deserção e anular o acórdão recorrido, determinando a
devolução dos autos para este Tribunal para apreciação do recurso do INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, observe-se remanescer a controvérsia instaurada nestes
autos somente quanto à incidência dos juros de mora entre a data da conta de liquidação
e a inscrição do precatório, afinal em relação à atualização monetária foi aplicado o
índice defendido pela autarquia.
Passadas tais considerações, o agravo de instrumento não merece
provimento, pois se entende ser necessário dar continuidade ao cômputo de juros
moratórios desde a data da elaboração da conta até a inscrição do precatório,
independente de quanto tempo possa ter transcorrido entre as mesmas, não sendo
possível, portanto, cessar-se a incidência dos juros a partir da elaboração dos cálculos,
mas somente após a inscrição do precatório.
Destaca-se, por oportuno, que o Plenário do Excelso Supremo
Tribunal Federal, no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no 579.431,
com repercussão geral reconhecida, por maioria, aprovou a tese segundo a qual
incidem os juros de mora no período compreendido entre a data de realização de
cálculos e da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório, in verbis:
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
apreciando o tema 96 da repercussão geral, negou provimento ao recurso.
Não votou, no mérito, o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do
Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Em seguida, o
Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Incidem
os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos
cálculos e a da requisição ou do precatório", vencido, em parte, na redação
da tese, o Ministro Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 19.4.2017.” (destaquei).
A premissa de que a autarquia não dispunha de outra maneira de
pagar, salvo aquela prevista pela Constituição Federal, jamais poderia ser admitida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
porque nada há que a impeça de reconhecer a dívida e pagá-la pela via administrativa.
Reconhece-se que o ente público está em mora em relação ao
pagamento de uma quantia de caráter alimentar, cujo pagamento não foi efetuado no
momento oportuno.
Aliás, a exclusão da mora apenas em decorrência de ter sido
expedido um precatório é paradoxal, pois foi justamente pelo fato do INSS se encontrar
em mora, que o precatório foi expedido pelo Judiciário e inscrito pelo próprio Estado,
reconhecendo-se, assim, a sua obrigação de saldar um débito devidamente sacramentado
e sobre o qual não mais é possível qualquer discussão.
Em princípio, não parece razoável que o Estado tenha estabelecido
um procedimento para pagamento dos seus débitos cujo fim seja espoliar o cidadão que
tem o seu direito reconhecido pela Justiça.
Afinal, o sistema jurídico em vigor reconhece o direito à obtenção
de juros pela ausência da disponibilidade do capital. A característica dessa indenização é
a de lucros cessantes, as quais não precisam derivar, necessariamente, da mora.
Sempre bom recordar que a conta de liquidação não se confunde
com o pagamento do débito, pois nela afere-se, apenas, o “quantum debeatur”, que
deverá, ainda, ser liquidado por meio do procedimento penoso do precatório, sendo a
mora, evidentemente, da autarquia.
Não se deve, também, confundir a expedição do precatório, que
depende do Judiciário, com a inscrição do precatório, que é realizada, de forma
unilateral, pelo Estado, consistindo no ato pelo qual ele reconhece o seu débito,
comprometendo-se a pagá-lo no prazo legal, dispondo, ainda, de 18 meses sem juros
para fazê-lo, na forma do que determina a Constituição Federal, desde que cumpra
oportunamente a sua obrigação.
Portanto, ampliar-se a mora Constitucional de 18 meses para a data
da conta de liquidação, majorando-se indevidamente tal prazo, não tem substrato
jurídico, mesmo porque os juros da mora consistem na principal penalidade imposta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
devedor, somente podendo ser elididos no caso legal previsto na Carta Magna, que é
restrito ao interregno de 18 meses, não devendo, em hipótese alguma, ser ampliado em
prol do mau pagador.
Ademais, em alguns casos, entre a conta de liquidação e a
expedição do precatório decorrem muitos anos, sem que possa ser imposta qualquer
penalidade ao credor, com a exclusão dos juros, pois está apenas aguardando
pacientemente o pagamento por parte da autarquia.
Considere-se, ainda, que já teria, inclusive, se tornado meramente
acadêmica a questão relativa ao período de incidência dos juros da mora nos precatórios,
diante da edição da Súmula Vinculante n° 17 do E. STF, no sentido de que os juros
somente deixam de incidir a partir da inscrição do precatório, até o seu pagamento,
desde que no prazo legal - 18 meses -.
Eis o texto da Súmula Vinculante no 17:
“DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA
SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.”
Destarte, no caso em epígrafe, os juros de mora somente deixam de
incidir no período compreendido entre a data de inscrição do precatório e o efetivo
pagamento ou o término do exercício subsequente, o que ocorrer primeiro, em face da
moratória constitucional, conforme, renove-se, entendimento finalmente sufragado,
por maioria, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público